Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-85.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800870-85.2023.8.14.0019

APELANTE: JOVIANO LOPES DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO E VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por aposentado em face de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, inexistência de débito, devolução em dobro e indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação simulada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado tradicional, celebrado junto ao Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e abusividade na forma de cobrança; e (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cartão de crédito com RMC foi devidamente formalizado, com assinatura do consumidor, apresentação de documentos pessoais e comprovante de recebimento dos valores contratados via TED.
4. Ausente qualquer demonstração de simulação ou vício de vontade. A alegação de desconhecimento contratual não se sobrepõe à documentação válida e clara que instrui os autos.
5. Não havendo ilicitude ou cobrança indevida, é incabível a indenização por danos morais ou a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. Prejudicial de mérito afastada: a prescrição aplicável é a quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto, estando a ação proposta dentro do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor, afastando-se a tese de vício de consentimento. 2. A disponibilização dos valores contratados por meio de TED não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito. 3. Ausente conduta abusiva ou cobrança indevida, não há fundamento para indenização por danos morais ou devolução em dobro.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, V; CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, ApCiv 0801035-02.2022.8.14.0051, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/04/2025; TJPA, ApCiv 0800675-70.2023.8.14.0029, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Joviano Lopes de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito/ Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A..

A decisão recorrida (ID 26429423) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob fundamento de inexistência de vício na contratação de cartão de crédito consignado, reconhecendo como válidos os descontos efetuados em benefício previdenciário. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC, diante da concessão da gratuidade de justiça.

Em razões recursais (ID 26429424), o recorrente idoso sustenta:

1) ter sido induzido a erro pela instituição financeira, ao acreditar que contratava empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, foi celebrado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

2) a inexistência de informação clara e adequada sobre a natureza e as condições contratuais, especialmente quanto à cobrança de encargos financeiros que tornam a dívida impagável;

3) a ausência de utilização do cartão para compras, sendo os valores liberados exclusivamente por TED, fato que descaracterizaria a natureza jurídica do contrato;

4) a prática abusiva perpetrada contra consumidor vulnerável, com evidente violação ao dever de informação e aos princípios da boa-fé e da transparência;

5) a ocorrência de dano moral, por se tratar de cobrança indevida em proventos de aposentadoria, com impacto direto na subsistência do recorrente; e

6) a necessidade de restituição em dobro do valor descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, por ausência de engano justificável por parte do banco.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, condenação do recorrido à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 26429429), a apelada sustenta, em preliminar, a prescrição trienal, com base no art. 206, §3º do Código Civil, e a decadência do direito autoral, conforme o art. 178, II do mesmo diploma, destacando que o contrato foi celebrado em 01/10/2015 e a ação foi ajuizada somente em 06/09/2023, ultrapassando o prazo de 4 (quatro) anos para anulação de negócios jurídicos com vícios. No mérito, o banco argumenta que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado com plena ciência do apelante, comprovado pelo termo de adesão assinado, que detalhava as condições do produto, incluindo taxas, limites e forma de pagamento.

A apelada também destaca que os descontos realizados na folha de pagamento do apelante correspondiam ao valor mínimo da fatura, conforme previsto no contrato, e que o apelante tinha a opção de quitar o saldo remanescente por meio de diversas formas, como fatura, internet banking ou caixa eletrônico. Ressalta que não houve cobrança indevida, mas sim cumprimento do contrato celebrado, e que a alegação de dívida infindável não se sustenta, pois o débito poderia ser quitado integralmente ou parcelado, conforme as opções contratualmente previstas.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação Declaratória de Inexistência de Débito/ Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, girando em torno de definir se a contratação firmada entre as partes se deu validamente na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, ou se, ao contrário, houve vício de consentimento apto a ensejar a declaração de inexistência ou nulidade do contrato.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, quanto ao pedido de nulidade contratual e seus efeitos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente e o apelante deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 26429405). O interesse recursal é manifesto e a legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação aos fundamentos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da preliminar e do mérito.

2. Da preliminar arguida pelo banco em contrarrazões.

2.1. Prejudicial de mérito – prescrição.

Requer a apelada que seja aplicada a prescrição trienal (art. 206, §3º V do CC), ou, alternativamente, que o prazo prescricional seja contado a partir do primeiro desconto.

O STJ sedimentou a Súmula 297, a qual dispôs expressamente que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, pelo que a relação jurídica existente entre o banco apelado e o apelante é uma relação de consumo, na forma dos arts. 2º, 3º e 29 da Lei nº 8.078/90.

Por sua vez, o art. 27 do CDC assevera que “prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”, não sendo cabível, portanto, a aplicação da prescrição trienal do art. 206, §3º V do CC.

Versando a matéria acerca de relação de trato sucessivo, o entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria, é que a contagem referente à prescrição deve ser realizada a partir do último desconto efetuado e não do primeiro como pretende a apelada. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Desta forma, tendo a ação sido movida dentro do lapso de 5 (cinco) anos a contar do último desconto indevido, verifica-se que não houve prescrição do fundo de direito, pelo que deve ser afastada a alegação.

3. Mérito.

3.1. Da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado feito pelo apelante junto ao banco BMG S.A.

A matéria devolvida à apreciação desta instância diz respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), às alegações de ausência de informação adequada, à possibilidade de ocorrência de danos morais e à repetição em dobro dos valores descontados, à luz da legislação consumerista.

O apelante sustenta que desejava contratar empréstimo consignado tradicional, mas teria sido levado à celebração de contrato diverso, um empréstimo na modalidade RMC (reserva de margem consignável), o que configuraria simulação, nos termos do Código Civil. Segundo o recorrente, ele
já realizou outros empréstimos consignados, mas nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC, e nunca sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum.

Apesar de restar comprovado ter sido descontado mensalmente da folha de pagamento do apelante o mínimo da fatura, o valor da dívida não diminuiu ao longo do tempo, em decorrência das taxas pactuadas. O desconto mensal efetuado para pagamento mínimo do cartão praticamente abate apenas os encargos de financiamento, vez que o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado, acrescido, ainda, de juros exorbitantes, dentre outros encargos, deixando claro que o apelante possui enorme dificuldade em quitar o débito inicial, mesmo com os descontos sucessivos efetuados diretamente de sua folha de pagamento.

Tais argumentos, contudo, não prosperam.

A simulação exige a divergência entre a vontade interna e a declaração exteriorizada, o que não se verifica, na medida em que os documentos demonstram o consentimento inequívoco e materializado do consumidor.

A documentação carreada aos autos pela instituição financeira revela que o autor aderiu conscientemente à contratação, com envio de fotografia (selfie), dados pessoais (documentos pessoais) e cópia do contrato (Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento), devidamente datado (01/10/2015) e assinado por Joviano Lopes de Souza (ID 26429410, p. 2 e 3), com
declaração de que foi informado sobre as condições do produto; as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; as taxas de juros mensal e anual; o custo efetivo total mensal e anual; a autorização expressa para a reserva da margem consignável até o limite legal para o pagamento das faturas; e solicitação de saque.

A Cédula de Crédito Bancário dispõe “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, assim como as obrigações contratuais, taxas e juros, e demais esclarecimentos.

A requerida apresenta, ainda, os comprovantes de transferência, realizado via “TED” (ID 108700891) para conta de titularidade do apelante (Banco Bradesco, Ag. 979, Conta 513757-8, mesmos dados bancários do documento de ID 100177335 que acompanha a inicial).

Nessa senda, ausente qualquer vício que invalide ou intenção de iludir terceiros, não há que se falar em simulação contratual ou nulidade absoluta.

De mais a mais, afirma o apelante que o contrato seria nulo ou ineficaz por violação ao dever de informação, pois não teria sido informado adequadamente sobre a natureza do contrato de RMC, tão pouco sobre os encargos envolvidos.

A tese é infirmada pelos próprios documentos contratuais.

O contrato acostado pela instituição financeira contém cláusulas explícitas sobre a natureza do contrato, encargos, saldo rotativo, saque de margem e forma de amortização, tendo sido assinado pelo apelante, além de conter comprovante de TED do valor na conta bancária do autor, sendo inconteste o proveito econômico direto decorrente da celebração do negócio jurídico.

Não há elementos que demonstrem vício de consentimento ou conduta fraudulenta por parte da instituição financeira. Ao contrário, verifica-se a expressa anuência do consumidor em relação às cláusulas do contrato, o qual foi assinado, inclusive com o desbloqueio do plástico para sua efetiva utilização, ato este seguido de 2 (dois) saques realizados, totalizando o importe de R$1.964,58 (um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme ID 26429411, p. 1 e 70.

Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial desta E. Corte, senão vejamos:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO E UTILIZAÇÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Adriane Katrine Silva Correa contra decisão monocrática que negou provimento a Apelação Cível ajuizada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco BMG S/A. A autora alegava não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), sustentando ausência de informação clara sobre a natureza do contrato e apontando abusividade na sistemática de descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que ensejasse a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC; (ii) determinar se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são ilegítimos; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) encontra respaldo na Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e permite o saque com posterior pagamento mínimo por desconto no benefício, modalidade regularmente admitida pelo ordenamento. Cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à validade do negócio jurídico (art. 373, II, CPC), ônus que foi devidamente cumprido com a juntada do termo de adesão e extratos bancários, que comprovam a anuência da autora à contratação e o recebimento de valores. A existência de TED para disponibilização dos recursos não descaracteriza a natureza do contrato de cartão RMC, sendo apenas uma forma de operacionalização financeira. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e a autonomia privada exigem a manutenção dos contratos válidos e regularmente celebrados, não sendo admitido o arrependimento posterior desacompanhado de vício de vontade. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a validade dos contratos de cartão RMC, desde que comprovado o cumprimento do dever de informação, como no caso dos autos, afastando-se a alegação de abusividade e vício de consentimento. Não restando comprovado ato ilícito por parte da instituição financeira, descabe falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito. A alegada onerosidade excessiva não foi demonstrada concretamente, não havendo respaldo para a revisão judicial do contrato com base nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válida quando comprovada a ciência e concordância do consumidor, não configurando vício de consentimento. A disponibilização dos valores via TED não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito. Não há ilicitude nos descontos realizados conforme autorizado contratualmente, nem direito à indenização por danos morais quando ausente conduta abusiva ou falha no dever de informação.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts . 373, II, e 932, IV e VIII; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 6º, III; IN INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível 0801706-18 .2023.8.14.0097, Rel . Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.06 .2024; TJGO, Apelação Cível 5524989-40.2023.8.09 .0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. s/d; TJDF, Apelação Cível 0717345-42 .2023.8.07.0007, Rel . Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 20.06 .2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por ADRIANE KATRINE SILVA CORREA nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado BANCO BMG S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010350220248140051 26153982, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS ATRAVÉS DE ‘’SAQUE MEDIANTE DÉBITO EM CONTA’’. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) é admitida pela legislação vigente (Lei n. 10.820/2003), não se tratando, por si só, de prática abusiva.

II - A relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

III - Comprovada pela instituição financeira a assinatura do termo de adesão à modalidade RMC e a disponibilização do crédito, resta evidenciada a regularidade da contratação.

IV - Não se configura vício de consentimento quando há documentação clara e inequívoca a demonstrar a ciência do contratante acerca da modalidade firmada.

V - A mera alegação genérica de ausência de informação não se sobrepõe às provas produzidas pela parte demandada, não sendo possível presumir erro ou dolo na contratação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006757020238140029 27940692, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Como bem decidiu o Juízo
a quo
, o produto contratado foi descrito com clareza e transparência, não havendo omissão ou obscuridade que induza à invalidade do pacto.

O apelante invoca, ainda, o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, para sustentar a ineficácia das cláusulas contratuais, por se tratar de contrato de adesão. Embora a contratação de produtos financeiros por meio de contratos de adesão sujeite o fornecedor a rigor mais severo no tocante à informação e clareza das cláusulas, não há nos autos cláusula abusiva ou que imponha ônus desproporcional não informado previamente.

Ao contrário, o contrato especifica que se trata de cartão de crédito consignado com possibilidade de saque, encargos, forma de pagamento e vencimento, de modo que a alegação genérica de desconhecimento não se sobrepõe à prova documental válida, especialmente quando ausente impugnação específica.

3.2. Da repetição do indébito e do dano moral.

Nesse viés, ausente qualquer ilegalidade ou constrangimento indevido, não há suporte fático ou jurídico para a condenação por danos morais, menos ainda merece acolhida o pedido de repetição em dobro dos valores descontados, porquanto não se trata de cobrança indevida nem comprovado o elemento de má-fé exigido pelo art. 42, parágrafo único do CDC.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025